Tribunal: TJES
Processo: 0001893-28.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001893-28.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA NO DELITO DO ART. 60, DA LEI N.º 9.605/98. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REQUISITO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (ora Apelante) em face de JOÃO VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS (ora Apelado), aduzindo o requerente, em sua denúncia (fls. 25/26), que, em 12 de maio de 2022, o réu foi flagrado por policiais militares exercendo atividade de lavagem de veículos automotores, considerada potencialmente poluidora, sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental competente. Narra, ainda, que as caixas de decantação dos resíduos líquidos (água com detergente, óleo e graxa) estavam transbordando, derramando as substâncias diretamente no solo. Busca, assim, a condenação do denunciado nas sanções do artigo 60 da Lei nº 9.605/98.

2. A sentença objurgada (fls. 27/30) rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do réu, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. O juízo entendeu que, para a caracterização do delito, seria imprescindível a realização de prova pericial para demonstrar que a atividade desenvolvida era efetivamente e potencialmente poluidora, concluindo pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal devido à falta de laudo técnico.

3. Em sua Apelação (fls. 33/36v), o Ministério Público, suscita a preliminar de nulidade da decisão, ao argumento de que o magistrado rejeitou a denúncia sem antes oportunizar ao denunciado a apresentação de resposta à acusação, violando o rito previsto no art. 81 da Lei 9.099/95 e os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que o crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova pericial para atestar a potencialidade poluidora da atividade, uma vez que tal característica já é definida por normas estaduais e municipais que exigem o licenciamento para o funcionamento de lava a jatos.

4. O Apelado, em Contrarrazões (Id. 15690998), por meio de advogado dativo, argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sustenta que, entre a data do fato (12/05/2022) e a presente data, já transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, sem a ocorrência de marco interruptivo, como o recebimento da denúncia. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a indispensabilidade de laudo pericial para comprovar que a atividade é potencialmente poluidora, não sendo suficiente a mera ausência de licença ambiental para a caracterização do delito. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios fixados para sua atuação.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Indefiro a preliminar de nulidade processual. A ausência de oportunidade para resposta preliminar antes da rejeição da denúncia não contamina o feito. A norma do art. 81 da Lei 9.099/95 visa proteger o acusado, garantindo-lhe a chance de obstar o recebimento da acusação. Se o próprio Juiz, de ofício, rejeita a denúncia, a finalidade da norma foi atingida com máxima efetividade. Tratando-se de decisão favorável ao réu, carece de lógica jurídica a alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa. Aplica-se, com vigor, o disposto no art. 563 do CPP, visto que a declaração de nulidade, neste cenário, serviria apenas para burocratizar o procedimento, violando a economia processual sem trazer qualquer benefício prático à defesa, que já obteve o provimento jurisdicional mais vantajoso possível nesta fase.

7. No mérito recursal, não vislumbro razões para a reforma do decisum, visto que se encontra devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência pátria. A ausência de prova da materialidade delitiva decorre da inexistência de laudo técnico capaz de aferir a potencialidade poluidora da atividade, requisito imprescindível para a configuração do tipo penal em questão, dado que a norma visa à proteção efetiva do meio ambiente e não pune a mera irregularidade administrativa. Dessa forma, inexistindo prova técnica apta a demonstrar a justa causa para a ação penal, escorreita é a decisão recorrida.

8. Por fim, ainda que se superasse a questão de mérito acima, compulsando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, conforme arguido pela defesa. O fato ocorreu em 12/05/2022. O delito imputado (art. 60 da Lei 9.605/98) comina pena máxima de 6 (seis) meses de detenção. Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição opera-se em 3 (três) anos. Considerando que a denúncia foi rejeitada na origem, não houve a incidência de marco interruptivo previsto no art. 117 do Código Penal. Tendo o lapso temporal de 3 (três) anos transcorrido integralmente em 12/05/2025, encontra-se extinta a punibilidade do agente, o que esvazia o objeto da persecução penal.

9. Da conclusão.
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO PARQUET E NO MÉRITO NEGO LHE PROVIMENTO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários sucumbênciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)